Tribunal: TJDFT
Processo: 0749852-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) omissão quanto à análise da prejudicial apresentada, e, (ii) omissão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à prejudicialidade externa restou devidamente analisada pelo acórdão que entendeu que o ajuizamento de Ação Rescisória não recebida com efeito suspensivo, não tem o condão de suspender Cumprimento de Sentença. Omissão inocorrente.
4. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que o Tema 864 do STF não se aplica ao caso, conforme distinção feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Omissão inexistente.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.